Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-05.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS. Interposição de dois recursos de apelação contra a mesma r. sentença. Inadmissibilidade. Princípio da unirrecorribilidade das decisões e preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. Justiça Gratuita ao Réu. Impossibilidade. Ausência de prova de alteração de condição econômica e financeira após ter efetuado o recolhimento das

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS. Interposição de dois recursos de apelação contra a mesma r. sentença. Inadmissibilidade. Princípio da unirrecorribilidade das decisões e preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. Justiça Gratuita ao Réu. Impossibilidade. Ausência de prova de alteração de condição econômica e financeira após ter efetuado o recolhimento das custas devidas em sede de reconvenção. Retenção de valores de cliente para cobrança de honorários advocatícios devidos pelo Sindicato. Impossibilidade. Meios próprios para cobrança que deveriam ser utilizados pelo causídico. Único valor apontado e comprovado como devido pelo Sindicato ao Réu foi considerado na r. sentença prolatada, devendo o advogado valer-se dos meios próprios, caso entenda ter direito ao recebimento de outros valores. Danos morais indenizáveis à cliente. Existência. Conjuntura dos autos que exorbita, e muito, os meros dissabores inerentes à vida cotidiana. SEGUNDO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007220-05.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIS
FERNANDO SEQUEIRA DIAS ELBEL, são apelados SAMARA
OLIVEIRA TRAVA BONFIM e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E
REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do segundo recurso do Réu. Negaram
provimento ao primeiro recurso do Réu. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
2
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562
Apelante/Réu:
LUIS FERNANDO SEQUEIRA DIAS ELBEL
Apelados/Autores:
SAMARA OLIVEIRA TRAVA BOMFIM e
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS
E
FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO
(SEEB)
Interessada/Terceira:HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA
RAMOS
MM. Juiz de Direito: André Diegues de Silva Ferreira
Comarca de Santos 8a Vara Cível
Voto no 33086
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS.
Interposição de dois recursos de apelação contra a mesma r.
sentença. Inadmissibilidade. Princípio da unirrecorribilidade das
decisões e preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo
recurso interposto. Justiça Gratuita ao Réu. Impossibilidade.
Ausência de prova de alteração de condição econômica e
financeira após ter efetuado o recolhimento das custas devidas em
sede de reconvenção. Retenção de valores de cliente para cobrança
de
honorários
advocatícios
devidos
pelo
Sindicato.
Impossibilidade. Meios próprios para cobrança que deveriam ser
utilizados pelo causídico. Único valor apontado e comprovado
como devido pelo Sindicato ao Réu foi considerado na r. sentença
prolatada, devendo o advogado valer-se dos meios próprios, caso
entenda ter direito ao recebimento de outros valores. Danos morais
indenizáveis à cliente. Existência. Conjuntura dos autos que
exorbita, e muito, os meros dissabores inerentes à vida cotidiana.
SEGUNDO
RECURSO
DO
RÉU
NÃO
CONHECIDO.
PRIMEIRO RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação de ressarcimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
3
reparação de danos” (e-fls. 01/23) ajuizada por SAMARA OLIVEIRA TRAVA
BOMFIM e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO (SEEB) contra LUIS
FERNANDO SEQUEIRA DIAS ELBEL e HELOISA HELENA DE SOUSA
MOREIRA RAMOS, julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação à
Interessada, e parcialmente procedente pela r. sentença, que também julgou
parcialmente procedente reconvenção do Réu (e-fls. 388/399 e 404/405), cujo
relatório adoto, condenando os Autores, (a) quanto à Interessada, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, (b) quanto à demanda principal,
condenando o Réu à devolução do R$ 11.790,13 e ao pagamento de indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 à Coautora, assim como ao pagamento de R$
1.653,29 ao Coautor, arcando o Réu com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação e, por fim, (c) quanto à reconvenção, condenando o Sindicato ao
pagamento de R$ 1.611,64 ao Apelante, arcando cada qual das partes com suas
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, arbitrados em R$ 800,00.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 410/417), reiterando seu pedido de deferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita (e-fls. 408/409), porque teve seus recursos diminuídos em razão
da pandemia, e, no mérito, aduzindo que não podia trabalhar sem receber
honorários, que o sindicato não lhe repassava, motivo pelo qual reteve valores da
Coautora, para fins de remuneração de seus serviços, sendo que, de qualquer
maneira, não há danos morais indenizáveis e, quanto ao Sindicato, há diversos
outros débitos remanescentes, sendo que o valor apontado pelo Réu e
reconhecido como devido na r. sentença foi meramente ilustrativo.
Logo em sequência, interpôs o Réu novo
recurso de apelação (e-fls. 418/424), no qual debate os temas relativos à
reconvenção ajuizada.
Os recursos foram processados (e-fls. 426)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
4
e, intimados, os Autores deixaram transcorrer “in albis” o prazo para apresentar
contrarrazões (e-fls. 429).
É o relatório.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes tanto a ação
de ressarcimento e reparação de danos, ajuizada em razão de retenção indevida
de valores por advogado, quanto a reconvenção ajuizada pelo Réu.
Em primeiro lugar, tem-se que vige no direito
pátrio o princípio da unirrecorribilidade das decisões, pelo qual, de uma decisão
judicial passível de impugnação, somente caberá a interposição de uma espécie
de recurso por vez. No que se refere, ademais, ao princípio em questão,
ressaltem-se as lições dos i. Cassio Scarpinella Bueno, Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis:
“O princípio da unirrecorribilidade, também
denominado 'singularidade' ou 'unicidade', significa que cada decisão jurisdicional desafia
o seu contraste por um e só por um recurso. (...)
É correto o entendimento, por isso mesmo,
segundo o qual é vedada a interposição concomitante de recursos: cada decisão
comporta 'um só' recurso de cada vez. Na verdade, uma mesma decisão pode comportar
mais de um recurso, mas não concomitantemente. É proibida a concomitância recursal
para o atingimento de uma mesma finalidade.
(...) Também não agride o princípio aqui tratado
quando uma mesma decisão aceita sucessivamente mais de um recurso, consoante
sejam os vícios por ela apresentados e a vontade de o recorrente eliminá-los, como se
dá, por exemplo, com a apresentação de embargos declaratórios para esclarecer
obscuridade constante de sentença e, com a sua rejeição, a interposição de apelação
contra a mesma sentença, visando à sua reforma. (...)
De acordo com esse princípio, não é possível a
utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um
recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a
interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do
recurso interposto por último.” (destacado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
5
E, na hipótese dos autos, tem-se que o Réu
interpôs, contra a mesma r. sentença, dois recursos de apelação diversos, o
primeiro no dia 03.MAI.2020, às 19h33min, e o segundo no mesmo dia, às
19h41min.
Tal fato, isto é, a interposição de recurso em
momento anterior, impede o conhecimento do posterior em razão do princípio da
unirrecorribilidade dos atos processuais, incidindo o fenômeno da preclusão
consumativa. Por consequência, diante da incidência de preclusão consumativa
quanto ao direito da parte de interpor um segundo recurso contra a mesma r.
sentença, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade, não há que se falar em
cabimento do segundo recurso de apelação interposto, que não pode ser
conhecido.
Em segundo lugar, quanto aos benefícios da
Justiça Gratuita, também não merece guarida a pretensão recursal.
Isso porque, ajuizada reconvenção nos
autos (e-fls. 292/295), o Réu efetivamente recolheu o valor das custas iniciais
regularmente (e-fls. 318/320) e, dessa forma, não mais milita a seu favor
presunção de insuficiência de recursos. Logo, deveria o Réu apresentar provas
cabais de alteração de seu estado econômico e financeiro, apta a, somente
agora, em sede recursal, fazer com que fossem devidos tais benefícios da
gratuidade, o que não ocorreu.
Dessa forma, deverá o Réu recolher o valor
das custas recursais junto ao MM. Juízo de primeira instância, sob as penas do
art. 102, do Código de Processo Civil, inclusive inscrição do débito junto à Dívida
Ativa estadual.
Em terceiro lugar, não tem razão o Apelante
no mérito de seu recurso.
Com efeito, a causa de pedir inicial dos
Autores dizia respeito ao fato de que o Sindicato contratava os serviços
advocatícios do Réu, inclusive para seus sindicalizados, como a Coautora, sendo
que, por força de tal negócio jurídico, somente o Sindicato era responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
6
pagamento de honorários contratuais ao causídico (e-fls. 184/190). Acontece que,
patrocinando causa em defesa dos interesses da Coautora, o Réu levantou
valores sem repassar o que era devido tanto à cliente quanto ao Sindicato.
Pois bem. Aduziu o Réu, em primeiro lugar,
que, ao não receber os honorários devidos pelo Sindicato, reteve valores
levantados no processo em que patrocinava os interesses da Coautora a título de
remuneração, sendo que, de qualquer forma, são devidos 30% do total dos
valores a título de honorários advocatícios a serem pagos pela Coautora, já que
não pode prestar serviços sem ser remunerado.
Sem razão o Réu. Com efeito, o causídico
tem direito de receber a devida e justa remuneração por seus serviços, contudo,
possui a seu dispor grande cabedal de meios processuais para efetivar tais
direitos, o que, portanto, não justifica que retenha valores devidos à pessoa do
cliente. Logo, já por tal fundamento a conduta do Réu seria ilícita em relação à
Coautora.
No mais, conforme observado, por força do
contrato firmado, somente eram devidos honorários contratuais ao Réu pelo
Sindicato e não por cada sindicalizado particular cujos interesses eram
defendidos pelo advogado. Logo, principalmente por se tratar de profissional da
área do Direito, sabia muito bem o causídico que não tinha direito de cobrar ou
reter valores da Coautora a título de honorários contratuais, como pretendeu.
Tal conjuntura, além de ilícita, demais, é
causadora de danos morais indenizáveis à Coautora que, pessoa leiga, teve de
enfrentar retenção de valores que lhe eram devidos, que representavam a
efetivação do direito que buscava junto ao Poder Judiciário, por advogado que
não podia cobrar tais valores.
Aliás, não se pode olvidar que o dano moral
é aquele que lesa o patrimônio anímico da pessoa humana, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
7
E, no mais, que a sistemática jurídica
conferida ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988
comporta o reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta
Magna é clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da
pessoa humana quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.”.
A conjuntura pela qual passou a Coautora,
portanto, caracteriza danos morais indenizáveis, já que exorbita, e muito, dos
meros dissabores inerentes à sociedade atual.
Quanto aos eventuais valores devidos pelo
Sindicato ao Réu, tem-se que o fato de ter escolhido o advogado trazer aos autos
prova de apenas um dos casos nos quais deve o Coautor lhe pagar honorários foi
escolha de estratégia de defesa do próprio causídico. E tanto é assim que os
valores devidos foram efetivamente reconhecidos pela r. sentença em favor do
Réu.
Não havendo, contudo, prova nos autos de
outros feitos ou outros valores líquidos e exigíveis, não se pode condenar o
Coautor ao pagamento de valores aleatórios e destituídos de prova cabal nos
autos, devendo o advogado, caso entenda pertinente, buscar as vias próprias
para obter a remuneração devida pelos serviços eventualmente prestados ao
Sindicato.
O primeiro recurso de apelação interposto
pelo Réu, pois, não merece provimento, devendo-se majorar o valor dos
honorários advocatícios devidos ao Coautor, Sindicato, no âmbito da
reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de R$ 1.000,00. Observe-se que o valor da condenação em
honorários advocatícios de sucumbência fixado para a demanda principal já se
encontra no máximo patamar legal permitido e, logo, deve ser mantido.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
segundo recurso de apelação interposto pelo Réu. CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007220-05.2017.8.26.0562 -Voto no 33086
8
PROVIMENTO ao primeiro recurso de apelação interposto pelo Réu, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos na
reconvenção para R$ 1.000,00 e com a observação de que deverá o Réu
recolher o valor das custas recursais junto ao MM. Juízo de primeira instância,
sob as penas do art. 102, do Código de Processo Civil, inclusive inscrição do
débito junto à Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora